Tribunal: TJES
Processo: 5023135-07.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023135-07.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALESKA GOUVEA DE MENEZES e outros
RECORRIDO: JOSE RENATO ROSA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023135-07.2023.8.08.0048

RECORRENTE: WALESKA GOUVEA DE MENEZES E LUIZ GUSTAVO LORENZONI FALCHETTO TANAKA.

RECORRIDO: JOSÉ RENATO ROSA.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1) TESE AUTORAL.
NA ORIGEM, TRATAM OS AUTOS DE AÇÃO ONDE SE OBJETIVOU O RECEBIMENTO DE VALORES SUPOSTAMENTE INADIMPLIDOS PELOS REQUERIDOS EM RAZÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA RESIDENCIAL DESEMPENHADOS PELO REQUERENTE, BEM COMO, INDENIZAÇÃO MORAL PELO OCORRIDO.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA PROFERIDA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...] a) condenar
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) a título de indenização por danos materiais, correspondente ao saldo remanescente do contrato celebrado entre as partes, quantia acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo;
b) condenar
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de r$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do stj)”;
(3)
RECURSO DOS REQUERIDOS: WALESKA GOUVEA DE MENEZES E LUIZ GUSTAVO LORENZONI FALCHETTO TANAKA
: TESES RECURSAIS: EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MORAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. APLICAÇÃO DO CDC. COBRANÇAS DE VALORES DEVIDOS PELO REQUERENTE EM RAZÃO DE PROBLEMAS CAUSADOS DURANTE AS OBRAS.
(4)
CONTRARRAZÕES DO REQUERENTE
.
EM SUMA, PEDIU-SE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
“O ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO RÉU (...)

QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR”.

AUSENTES PROVAS ROBUSTAS DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO REQUERENTE, E CABENDO TAL INCUMBÊNCIA PROBATÓRIA AOS REQUERIDOS, ORA RECORRENTES, NÃO HÁ SE FALAR NA APLICAÇÃO DA TESE DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. COM EFEITO, O DESCONTENTAMENTO COM O SERVIÇO NÃO GERA INADIMPLEMENTO HÁBIL A ATRAIR A TESE DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO, SOBRETUDO QUANDO OS RECORRENTES NÃO COMPROVARAM POR OCASIÃO DA CONTESTAÇÃO A NARRATIVA DE QUE SOLICITARAM ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PORVENTURA EXECUTADOS NA ESFERA AMIGÁVEL. OUTROSSIM, AS FOTOGRAFIAS TRAZIDAS AOS PRESENTES AUTOS, E QUE NÃO HAVIAM SIDO PREVIAMENTE ENCAMINHADAS AO RECORRIDO, NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A DEMONSTRAR O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PELO CONTRÁRIO, AS REITERADAS COBRANÇAS DO RECORRIDO PARA A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO POR PARTE DOS RECORRENTES DEMONSTRAM

QUE HOUVE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO QUE SE DENOTA DO SEU COMPORTAMENTO. EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, PERCEBE-SE A OCORRÊNCIA DE ABALO INDENIZÁVEL, O QUAL NÃO DECORREU, TÃO SOMENTE, DO INADIMPLEMENTO DOS RECORRENTES, MAS DO SENTIMENTO DE INDIGNAÇÃO E IMPOTÊNCIA CERTAMENTE EXPERIMENTADO PELA RECORRIDO COM A SITUAÇÃO OCORRIDA. EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO, ENTENDO POR SUA REDUÇÃO PARA O PATAMAR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). POR FIM, QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO, TRATANDO-SE DE DANOS SUPOSTAMENTE CAUSADOS PELO RECORRIDO EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELOS RECORRENTES, ENTENDE-SE QUE O PLEITO, EMBORA CONEXO COM O PEDIDO INICIAL, DEVE SER TRATADO EM VIA PRÓPRIA, POSTO DEMANDAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA EXAME DA EXTENSÃO DE EVENTUAL CULPA DO RECORRIDO PELOS FATOS NARRADOS. ASSIM, DE OFÍCIO, EXTINGO O PEDIDO CONTRAPOSTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 51, II, DA LEI 9.099/95.
(6)
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA DIMINUIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
. (7)
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: PEDIDO CONTRAPOSTO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(8)
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DOS RECORRENTES.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)